Tribunal: STF
Processo: AI 113971
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
DECRETOS-LEIS N.S 1410/75 E 1452/76.
IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ESTREITA DO EXTRAORDINÁRIO, DE REAPRECIAÇÃO
DE CLAUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454), CONSIDERANDO-SE, ADEMAIS,
O ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.